Tribunal: TJDFT
Processo: 0786833-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Consumidor. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Recusa de internação. Carência. Liminar deferida no mesmo dia da internação. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a autorização para cobertura de internação, mas afastando a condenação por danos morais. Sustenta a recorrente que a sentença recorrida ao afastar a carência de 180 dias deveria ter reconhecido a negativa injustificada da operadora de plano de saúde, condenando-a a reparar os danos morais sofridos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade do plano de saúde pela negativa do pedido de internação e a existência de violação aos direitos imateriais da autora.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora celebrou o contrato de adesão ao plano de saúde em 13.09.2024 (ID 69333790), com vigência a partir de 20.09.2024, vindo a necessitar de internação hospitalar em 28.09.2024, após ser admitida para atendimento dos seguintes sintomas: dificuldade de engolir e ingerir alimentos, presença de lesões crostosas difusas em face, língua com aspecto de inflamação e dolorida etc., sendo emitido laudo médico indicando a “necessidade de internação para manejo clínico adequado e investigação do caso para tratamento correto assim que possível” (ID 69333788). A requerida negou a cobertura de internação, ao argumento de que a segurada cumpria o prazo de carência contratual.
6. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, sendo a recursa injustificada passível de indenização por dano moral in re ispa, ou seja, com prejuízo presumido.
7. Ocorre que ainda que se trate de dano presumido, há situações em que a indenização não prevalecerá e o caso em julgamento é um deles. A recusa do plano de saúde ocorreu em 28.09.2024, mas no mesmo dia a recorrente obteve liminar satisfativa que concedeu o atendimento de saúde na rede privada. Isso é, a recusa do atendimento foi prontamente afastada por decisão judicial no mesmo dia, cessando de imediato os efeitos danosos.
8. Da cronologia dos fatos e das provas produzidas não se revelam os efeitos do alegado dano suportado pela recorrente, a merecer ou justificar reparação ou compensação extrapatrimonial.
9. Ante a inexistência de dano de dimensão passível de reparação, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C; Resolução Normativa no 259 da ANS, art. 3o, inc. XIV; CDC, arts 2o, 3o e 51, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.